Tribunal: TJDFT
Processo: 0757992-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSITAR COM VEÍCULO NÃO LICENCIADO. ART. 230, V, DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam a anulação do Auto de Infração no SA03737955, gerado em razão da parte autora ter conduzido veículo automotor sem o pagamento do licenciamento referente ao ano de 2022.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Fica deferido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, haja vista a documentação apresentada apta a demonstrar sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 607950093.
3. Na inicial, narra a parte autora ter sido abordado pela Polícia Militar no dia 08/10/2023, em fiscalização veicular de rotina. Aduz que seu veículo foi removido ao pátio do Detran, sob alegação de que o licenciamento referente ao ano de 2022 não havia sido quitado. Sustenta o recorrente a ilegalidade do ato, haja vista que seu veículo estava regular na data dos fatos, com todos os débitos quitados. Requereu o cancelamento do auto de infração no SA03737955, com a anulação de todos os efeitos que dele decorreram.
4. O art. 230, V, do CTB classifica como infração gravíssima conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Ao condutor flagrado nessas circunstâncias, serão aplicadas as penalidades de multa e apreensão do veículo, além da medida administrativa de remoção do veículo.
5. Da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, vez que não logrou êxito em demonstrar ter efetuado o pagamento do licenciamento referente ao ano de 2022.
6. Note-se, que intimado a apresentar o certificado de licenciamento do ano de 2022 (ID 607950062), o recorrente limitou-se a informar não ser possível a apresentação do documento por este não constar no aplicativo do DETRAN DIGITAL. É fato que sistemas tecnológicos por vezes estão sujeitos a inconsistências, dificultando o acesso por parte dos usuários. Por assim ser e, tendo o recorrente a certeza quanto à quitação do licenciamento do ano de 2022, poderia ter se dirigido a uma unidade da Autarquia de Trânsito e solicitado a emissão do documento, com vistas à comprovação de suas alegações.
7. Por sua vez, a Autarquia de Trânsito, na documentação anexada aos autos, demonstrou que, à época da autuação pela infração cometida (08/10/2023), a última emissão de CRLV do veículo em questão havia ocorrido no ano de 2021, conforme se verifica no ID 60795072, o que leva a crer não ter havido o pagamento do licenciamento referente ao ano de 2022.
8. As provas trazidas aos autos em contestação demonstram a legitimidade com que os atos foram praticados. Acrescente-se que os atos administrativos têm presunção de legalidade e legitimidade, dispondo de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Por esses atributos presume-se a idoneidade do ato até que seja desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado, o que não ocorreu no caso.
9. Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade restará suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.